Tribunal: TJMT
Processo: 1022106-24.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022106-24.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), ICARO KANN LEMOS ZACARIOTTI - CPF: 021.101.761-21 (PACIENTE), JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JOELMAR GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 056.864.381-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON APARECIDO DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 043.957.471-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

.

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO JUÍZO COATOR MEDIANTE REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELO DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL – INVESTIGAÇÃO PRÉVIA – REVOGAÇÃO –
1.

AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
DO DECRETO PREVENTIVO
(ART. 312 DO CPP) – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADA
QUANTUM SATIS
A NECESSIDADE PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE MACONHA APREENDIDA, TIPO “
SKUNK”
–
“
SUPERMACONHA
”
– 182 TABLETES PESANDO 132 KG
E 40 PORÇÕES DIVIDIDAS EM TROUXAS GRANDES E ACONDICIONADAS EM RECIPIENTES PESANDO APROXIMADAMENTE 14 KG –
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 25 TCCR/TJMT
–
PACIENTE INTEGRANTE DA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA
“COMANDO VERMELHO”
–
2.

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

– DESCABIMENTO –
HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
–
3.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO –
APLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº. 43 TCCR/TJMT
–
ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado
Orientativo nº. 25 da TCCR/TJMT),
in casu
,
182 tabletes de maconha pesando 132Kg, além de 40 porções divididas em trouxas grandes e acondicionadas em recipientes, pesando aproximadamente 14Kg - tipo
“Skunk”
conhecida como “
supermaconha
”.

- Outrossim, através de investigação prévia que culminou com a prisão em flagrante do
comparsa
do paciente, apurou-se que ambos seriam “sócios” na empreitada criminosa, pois adquiriram no total 250Kg de maconha no Paraguai em nome da facção criminosa denominada “
Comando Vermelho
”. Soma-se a isso, o fato que o restante do entorpecente (não apreendido) foi armazenado em diversos locais no município de Sinop/MT e que estão sendo procurados pela Polícia Civil.

2.

Demonstrada de forma idônea a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem inadequadas ou insuficientes em face da possibilidade de o paciente ser integrante de organização criminosa e da relevante quantidade de droga apreendida; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, quando se trata do pressuposto da prisão para a garantia da ordem pública, não há amparo legal para tal substituição.

3.

Embora apreciáveis os predicados pessoais do paciente, a exemplo de residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis, não constituem motivos aptos a impedir,
por si só,
a sua custódia provisória, notadamente quando identificados na decisão atacada os requisitos e pressupostos autorizadores da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

.

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Ícaro Kann Lemos Zacariotti
,
contra ato supostamente ilegal do
M.M. Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
que decretou a prisão preventiva do paciente, mediante representação formulada pelo Delegado de Polícia Civil de Sinop/MT - Relatório de Investigação nº. 2021.13.29280 (ID 112338034 – fls. 3/9).

O impetrante relata que após o paciente se apresentar espontaneamente na Delegacia de Polícia, em 22.11.2021, foi preso preventivamente para garantia da ordem pública, pela prática, em tese, dos delitos de
Tráfico de droga e Associação para o Tráfico
(art. 33,
caput,
e art. 35 da Lei nº. 11.343/06).

Objetivando a soltura do paciente, em linhas gerais, o impetrante
alegou:
1.
Inexistência de quaisquer dos pressupostos autorizadores da medida extrema (art. 312, do CPP);
2.
Que o paciente desfruta de condições subjetivas favoráveis o que afasta a necessidade da prisão
e por fim,
4.
Que são suficientes as medidas cautelares alternativas para a garantia do pressuposto da prisão.

Anexou documentos (ID
112338001 a 112338019
).

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 113128983).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (ID 113902467).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pela
denegação
da ordem,
conforme respectiva síntese que segue em transcrição (ID 115134497):

“SÍNTESE MINISTERIAL: Artigos 33, caput e 35 ambos da Lei nº 11.343/2006. Liminar indeferida. 1. Alegada ausência de pressupostos que justificam a segregação cautelar – Não acolhimento – presença de elementos concretos que justificam a manutenção da segregação cautelar, aliados a quantidade de entorpecentes apreendidos – 2. Alegada a existência de predicados pessoais favoráveis – Não acolhimento – a existência de predicados pessoas favoráveis, por si só, não impede a manutenção do decreto prisional – 3. Pretendida a fixação de medidas cautelares diversas – Inviabilidade – afigura-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mormente quando encontram-se presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar.
Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022